Tribunal: TJMT
Processo: 0001820-65.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001820-65.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EUNICE LOURENCO - CPF: 875.134.391-68 (APELANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO DEVIDO — CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA RECURSO PROVIDO.

Os aspectos pessoais, sociais e culturais, da parte Apelante podem ser considerados para a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, visto que tais características somadas à doença o impedem de ser inserido no mercado de trabalho, sendo-lhe possível obter o seu sustento somente por meio de trabalhos braçais, os quais não consegue desenvolver, diante das limitações resultantes da sua moléstia.

A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eunice Lourenço Hoinoski
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária n. 0001820-65.2014.8.11.0007, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, formulado na inicial.

Em suas razões, a parte Apelante alega que a sua condição de incapacidade está devidamente comprovada pela documentação médica acostada aos autos, corroborada pela perícia médica realizada em juízo.

Argumenta que o magistrado não fica adstrito somente ao Laudo Pericial, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, a fim de aferir a possibilidade ou não de retorno ao trabalho.

Afiança que é portadora de grave lesão (múltiplas patologias na coluna), conta atualmente com idade relativamente avançada (56 anos), possui baixa escolaridade, mostrando-se difícil a reversão de sua situação e reingresso no mercado de trabalho.

Dessa forma, a Apelante requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para, a final, reformar a sentença de primeiro grau e deferir os pedidos da inicial para condenar o Recorrido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público no feito, que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora do
Parquet,
restituindo os autos para regular prosseguimento (Id. 6114172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte Apelante requereu o benefício de Aposentadoria por Invalidez, junto ao Apelado e, diante da realização da perícia médica, teve o pedido indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando a concessão do benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade omniprofissional.

É contra essa decisão que a parte Apelante apresenta o seu inconformismo.

Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade ou não da concessão do direito a

aposentadoria por invalidez em favor da parte Apelante.

Pois bem.

A Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social, estabelece que a aposentadoria por invalidez é cabível quando, a despeito da doença incapacitante, for o segurado considerado também insusceptível de reabilitação.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança”.

Assim, em que pese a irresignação da parte Apelante, há de se ponderar que o laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência existente entre as alegações da parte Apelante e as do INSS.

Desse modo, o
Expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

In casu
, a perícia realizada nos autos concluiu que a parte Apelante não está totalmente incapacitada para qualquer trabalho, mas para aqueles que requeiram esforço físico (Id. 5993503 ps. 20 e 21).

Entretanto, também há de se sopesar que, a parte Apelante não possui aptidão para outra atividade que não a que habitualmente exercia (passadeira de vestuário), tendo em vista seu estado geral de saúde, sua idade atual (59 anos) e seu baixo nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto), não se mostrando razoável a sua reinserção no mercado de trabalho em outra atividade.

Ademais, soma-se ao histórico da parte Apelante, o fato de ter sido diagnosticada com Aneurisma Cerebral de Artéria Carótida Interna Esquerda com Compressão do III par craniano com paralisia do mesmo: CID I67.1. (Id 21572960).

Nessa toada, apesar de o perito declarar que a parte Apelante não possui incapacidade omniprofissional, considero que os aspectos pessoais e sociais, no caso concreto, excluem de forma definitiva a parte Apelante do mercado de trabalho, visto a sua capacitação e perfil profissional, e tendo em vista especialmente que não poderá desenvolver trabalhos braçais, diante das limitações causadas pelas patologias identificadas na coluna lombar.

Temos, nesse sentido a decisão da Turma Nacional de Uniformização - TNU:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA E BAIXA ESCOLARIDADE.

1. Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS, fls. 126/135, com o presente pedido, a uniformização de jurisprudência, nos termos do § 2, do art. 14, da Lei no 10.259/2001, por conta de suposta contrariedade entre a decisão proferida pela Turma Recursal/PE, fls. 120/121, e a jurisprudência dominante do STJ, sobre a concessão da aposentadoria por Invalidez, em face da incapacidade parcial do Recorrido, atestada pelo laudo médico. 2. O laudo médico (fls. 78/84) atesta a parcial e definitiva incapacidade para o trabalho,
podendo ser considerada a sua incapacidade como total e permanente, em razão da baixa instrução e da deficiência, que impedem o Recorrente de ser inserido no mercado de trabalho, sendo-lhe possível obter o seu sustento somente por meio de trabalhos braçais, os quais não consegue desenvolver, diante das limitações resultantes da sua moléstia.
3. Pedido não conhecido.

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 20058320009792 0 JUIZ FEDERAL HELIO OUREM CAMPOS - Turma Nacional de Uniformização, DJU 14/05/2007.). Destaquei.

Noutro giro, por se tratar de pedido de aposentadoria por invalidez requerida pela via judicial, cujo laudo pericial foi desconsiderado, a Data de Início do Benefício - DIB corresponderá à data de citação do INSS.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.
2. Recurso especial do INSS não provido.
(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014).

Logo, a sentença deve ser reformada para obrigar o Apelado a conceder a Aposentadoria por Invalidez em favor da parte Apelante, e pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do INSS, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.

Finalmente, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com essas considerações,
DOU PROVIMETO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

a)

a) Conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, em favor da parte Apelante cuja data de início do benefício, corresponderá à data de citação do INSS;

b)

b) Condenar o INSS ao pagamento das parcelas do benefício de Aposentadoria por Invalidez, vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do INSS, abatendo-se o valor já pago administrativamente a título de Auxílio Doença, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.

c)

c) Impor sobre o valor da condenação a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, a incidência da remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021